Tribunal: TJES
Processo: 5007676-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007676-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TARCISIO DOS SANTOS SIQUEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007676-78.2020.8.08.0012

RECTE.: BANCO PAN S.A

RECDO.: TARCISIO DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO DEZARRAZOADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Tese do requerente:
Alega,
em síntese, que vem sendo descontado de sua conta valor referente a um empréstimo que não realizou. Requer a condenação da requerida em cancelar o contrato, repetição do indébito, bem como danos morais.

2.
Tese do Recorrente:
O Banco requer inicialmente que o seu recurso seja recebido no efeito suspensivo. Aduz, preliminarmente, a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia. Alega, no mérito, que apresentou nos autos o contrato bem como o comprovante de transferência bancária. Aduz que para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é imprescindível a presença de 3 requisitos, quais sejam: cobrança de dívida inexistente; efetivo pagamento da dívida, e, por fim, ser devidamente comprovada a situação de má-fé daquele que recebeu o pagamento, e, portanto, não comprovada a má-fé, como foi o caso, não há que se falar em restituição em dobro. Aduz que a aparte autora não sofreu qualquer prejuízo financeiro, bem como nenhuma sensação vexatória e humilhante. Requer a reforma integral da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3.

Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
4.
SENTENÇA: “
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, com o consequente cancelamento dos descontos indevidos promovidos no benefício do autor, devendo o requerido abster-se de promover qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa a ser estabelecida em momento próprio e
CONDENAR
o requerido na restituição da quantia de R$ 1.040,00, já calculada na forma do artigo 42, §único, do CDC, devidamente atualizada desde os descontos e com juros legais a partir da citação, bem como no pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado e com juros legais a partir desta data.
Transitada em julgado, fica o requerido autorizado a deduzir no valor da condenação o montante creditado na conta do autor (R$ 2.763,42).”.

5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
O recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão.
Na realidade, verifico que, a prova pericial não é a única modalidade probatória capaz de demonstrar a veracidade das alegações de cada uma das partes. Os fatos narrados podem ser debatidos e comprovados das maneiras mais distintas, cabendo ao magistrado, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca destes. Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia, razão pela qual rejeito a referida preliminar levantada.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
A responsabilidade da instituição bancária pela obtenção de
empréstimos
em nome da autora, mediante
fraude
, dando causa ao indevido desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, é evidente,
haja vista que as assinaturas nos documentos pessoais do recorrente, inclusive aquele anteriormente utilizado, não conferem
.
Ainda mais diante da verossimilhança das alegações, onde o recorrente se dispõe a devolver os valores que foram depositados equivocadamente em sua conta bancária.
Em sendo assim, não tendo a recorrente demonstrado a contratação do
empréstimo
pela parte autora, ônus que lhe competia, já que a assinatura do contrato anexado diverge da assinatura do autor, correto o cancelamento do contrato que ensejou os descontos indevidos. Nos termos da Súmula 479 do STJ "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Aplica-se a pena prevista no parágrafo único do Art. 42 do CDC, tendo em vista a falha no sistema de segurança da instituição financeira que possibilitou a
fraude
, demonstrando
não só a
culpa desta,
mas, a intenção da manutenção de vínculo inexistente,
sendo o elemento subjetivo necessário à aplicação da devolução em
dobro.

Entendo que
os descontos indevidos de valores diretamente da conta do demandante acarreta dano moral indenizável,
eis que prejudica a sua saúde
. As adversidades sofridas, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade.

Os danos morais sofridos pela parte Autora são inegáveis, evidentes e ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação e coloca em risco a própria subsistência do recorrido
. No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Co
ntudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor arbitrado ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade no qual a recorrida fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais, a ser arbitrada no patamar de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor este que promove
a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Outro ponto de reforma, não observado no julgado, se refere a devolução dos valores depositados na conta do recorrido, como consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico, situação esta, inclusive, requerida no termo inicial formulado pelo
próprio
consumidor,
sob pena de enriquecimento sem causa. A correção monetária e os juros legais devem ser contados da data do recebimento do depósito, momento em que o consumidor poderia ter devolvido o montante, mas não o fez
.

6.

Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
bem como determinar ao requerente a devolução integral dos valores depositados em sua conta bancária, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar da data do depósito,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.